Tribunal: TJMT
Processo: 1037291-97.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037291-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), JOAO PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 011.557.521-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 058.082.261-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FERDINANDO CULMAN (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE ELIZABETH GONCALEZ LOPEZ - CPF: 035.457.021-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CARVALHO SENA DE OLIVEIRA - CPF: 060.443.221-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE E. G. LOPEZ LTDA - CNPJ: 49.144.167/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE ELIZABETH GONCALEZ LOPEZ - CNPJ: 23.464.771/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JUNIOR RAMALHO DE AZEVEDO - CPF: 049.740.211-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMALHO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 41.684.421/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODETE TORRES - CPF: 037.603.211-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL – REGULAR TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO DIANTE DA COMPLEXIDADE DOS DELITOS E DO ELEVADO NÚMERO DE INDICIADOS – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO IMPETRADO NA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO CONFIGURAM MERA SOMA ARITMÉTICA DE DIAS – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ORDEM DENEGADA.

A demora na tramitação processual não pode ser aferida unicamente pela soma aritmética dos prazos, devendo considerar a complexidade dos fatos à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O elevado número de indiciados, aliado à pluralidade de delitos praticados, demonstra a complexidade do caso concreto a ser analisado pela autoridade policial na confecção do inquérito, visando à elaboração de uma investigação satisfatória para o oferecimento ou não da denúncia pelo Ministério Público.

O convencimento do magistrado baseou-se em farto conjunto probatório, levando-o à decretação da prisão preventiva, bem como à sua posterior revisão, com decisões fundamentadas de forma idônea.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Deyvid Neves Delbom
em favor do paciente
João Paulo Borges Pereira
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais, apontando como autoridade coatora o Juízo do
Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá/MT
, no pedido de prisão provisória n. 1001248-10.2024.8.11.0018.

O impetrante alega haver constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para finalização da peça inquisitiva, bem como da inércia na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, diante de ausência de fundamentação idônea.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pelo deferimento definitivo da ordem e, de forma contraditória, ora postula a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação, ora a dispensa destas.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão id. 260897660.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (id. 261870279).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha (id. 261917769), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a finalização do inquérito policial, bem como na inércia da autoridade tida como coatora em proceder à revisão da prisão preventiva dentro do prazo de 90 (noventa) dias, além da
falta de fundamentação para a decretação da medida.

Segundo consta dos autos, do documento id. 260827656, extrai-se que o pedido de prisão preventiva foi protocolado em 21.05.2024; com declínio de competência em 24.05.2024 (id. 260827656, págs. 144/145); vistas ao Ministério Público em 28.05.2024 (id. 260827656, pág. 148) e 01.07.2024 (id. 260827656, pág. 150); decisão em 05.08.2024, dentre outras, decretando a prisão preventiva de João Paulo Borges Pereira (id. 260827656, págs. 154/182); mandado de prisão cumprido em 05.09.2024 em face do paciente (id. 260827656, págs. 218/237); pedido de revogação da prisão em 13.11.2024 (id. 260827656, págs. 414/418), sendo o requerimento decidido em 18.12.2024 (id. 260824694).

Salienta-se que, na representação da autoridade policial (id. 260827656, págs. 7/12), existem, além de João Paulo, oito pessoas investigadas por supostas práticas delituosas, como tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais, revelando, portanto, a complexidade da investigação.

Apesar do rigor temporal encontrado no artigo 51, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, a partir do qual se deduz que o inquérito policial pode ser concluído em até 60 dias, se o indiciado estiver preso, e até 180 dias, quando solto, tal prazo não é definitivo.

Digo isto pois o excesso de prazo deve ser apurado além de uma simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo-se atentar também aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao contrário do que aduz o impetrante, o feito tramita dentro da normalidade, não havendo desídia do Poder Judiciário.

E, neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA – INEXISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA INVESTIGAÇÃO – SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO DA APURAÇÃO – NÃO CABIMENTO – INQUÉRITO ENCERRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – SUSCITADA PERDA DE PRAZO PARA REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL FORMALIZADA – PRAZO PARA REPRESENTAÇÃO – TEMA NÃO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA – PACOTE ANTICRIME – LEI Nº 13.964/2019 – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Os prazos processuais previstos na legislação pátria não são peremptórios, devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades” (STJ. Recurso em habeas corpus Nº 150738 – PA. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 23/9/2021).

Eventuais excessos na duração da investigação não se verificam tão somente pelo decurso de tempo, mas por uma apreciação ponderada da complexidade do caso e das circunstâncias, e sob a ótica do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
(...)
”

(Habeas Corpus n. 1023206-14.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01.02.2022, publicado em 04.02.2022)
(destaquei).

E, pelas mesmas razões acima expostas, o prazo de 104 (cento e quatro) dias aventado pelo impetrante como excessivo para a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez que aquele indicado no artigo 316, parágrafo único, do CPP é de 90 (noventa) dias, não deve ser analisado por meio de uma simples soma, senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA A VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – 1) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E ANEMIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE DA CONDUTA – PACIENTE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO POR APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) ANOS – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP) – 2) EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INSTRUÇÃO CRIMINAL EM TRÂMITE REGULAR – AUTOS SE ENCONTRAM EM GRAU DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...)
A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.”
(Habeas Corpus n. 1027806-10.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06.03.2024, publicado em 08.03.2024)
(destaquei).

Por fim, quanto à argumentação de ausência de fundamentação na revisão da prisão preventiva, verifica-se na decisão Id. 260824694 situação oposta, tendo a manutenção da custódia cautelar justificativa idônea, relacionada aos fatos concretos do delito e às circunstâncias contemporâneas, transcritas no excerto a seguir:

“
(...) No que concerne ao pedido de revisão da prisão preventiva, verifica-se a ausência de quaisquer mudanças nas circunstâncias fáticas ou jurídicas que elidam a presença dos requisitos legais (rebus sic stantibus) que fundamentam o decreto de prisão. Estes requisitos, no caso em questão, demonstram-se contemporâneos, sendo, portanto, necessário manter o decreto de prisão preventiva de João Paulo Borges Pereira no interesse da ordem pública.

(...) Portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, cuidando-se de crimes permanentes que, legalmente, foram investigados com coleta de provas para a individualização das condutas dos representados.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão cautelar, pretendida pela defesa, condição que pode ser revista a qualquer momento
”.

Vale lembrar, ainda, que, conforme as informações apresentadas pelo impetrado, houve a distribuição anterior do
habeas corpus
n. 1028369-67.2024.8.11.0000, cuja ordem foi negada em razão do reconhecimento da presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Observa-se, portanto, que não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, seja pela regularidade na tramitação do inquérito policial, pela reavaliação da decretação da custódia cautelar ou pela fundamentação idônea realizada pelo impetrado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de João Paulo Borges Pereira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025